Tribunal: TJMT
Processo: 1024558-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024558-41.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), MARIA DAS NEVES SILVA - CPF: 474.856.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Juízo de Direito da 2a Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE. UNÂNIME E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1024558-41.2020.8.11.0000

SUSCITANTE(S):

JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO(S):

JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

MESMO CONTRATO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, §3o, DO CPC/15 - PREVENÇÃO
–
COMPETÊNCIA DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentam como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as ações, a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC/15, art. 55, § 3o).

Se a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada antes da Ação Revisional, pelas regras de prevenção, atrai-se a competência do Juízo Suscitante, em que foi distribuída a primeira ação. Conflito improcedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
que atribuiu ao
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL
a competência para processar e julgar a
Ação Revisional
no 1046560-76.2020.8.11.0041, ante a inexistência de conexão entre revisional e busca e apreensão no 1033854-61.2020.8.11.0041.

Ao suscitar o conflito, o Juízo Suscitante alegou que:
“a ação sob n. 1033854-61.2020.8.11.0041, que tramita por esta vara, é ação de busca e apreensão, e que, embora tenha sido despachada em primeiro lugar, não possui identidade da causa de pedir com a presente ação de revisão e de consignação em pagamento aviada com o propósito de revisar cláusulas do contrato, não havendo que se falar em conexão.”
(ID. 67571498 - Pág. 69)

Sob tais argumentos, requer seja o presente conflito julgado procedente e os autos encaminhados à 2a Vara Especializada Direito Bancário desta Capital.

Na decisão de ID. 68833995, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d. Procuradora - Dra.
NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER
, manifestou-se “
pela rejeição do conflito erigido pelo JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL, ora Suscitante, eis que é o competente para processar e julgar tanto a Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC no 1046560-76.2020.8.11.0041 como a Ação de Busca e Apreensão no 1033854- 61.2020.8.11.0041, haja vista a conexão entre ambas, bem como ante a prevenção”
. (ID. 72847978).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Inicialmente, configurado o conflito negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos declinaram a competência para processar e julgar a ação revisional.

Pois bem.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Revisional no 1046560-76.2020.8.11.0041; ajuizada por MARIA DAS NEVES SILVA em face de BANCO HONDA S/A.

O conflito se circunscreve à eventual conexão entre a presente
Ação Revisional
e a
Ação de Busca e Apreensão
no. 1033854-61.2020.8.11.0041, sendo idênticas as partes e o objeto, que é o Contrato n. 2350475.

Segundo o art. 55,
caput
, do novo CPC/15 “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Dessa forma, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, o que é o caso dos autos.

Cabe registrar que o § 3o do artigo 55 do mesmo
Codex
trouxe mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto, haja vista que o foco do legislador foi prestigiar a verdadeira essência valorativa da conexão, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica.

No caso dos autos, as partes celebraram a Operação Bancária na qual MARIA DAS NEVES RODRIGUES SILVA firmou compromisso de pagar a importância em parcelas periódicas, decorrente do financiamento motocicleta Marca HONDA /CG 160 FAN, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, ANO 2020/2020, COR: PRETA, CHASSI 9C2KC2200LR108637.

Ocorre que, após manejada a ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, o devedor propôs a presente demanda revisional, a qual foi distribuída para o Juízo Suscitado (2a VEDB), que declinou da competência para evitar decisões contraditórias, haja vista que a relação jurídica objeto da Busca e Apreensão é idêntica ao da Revisional.

Logo, na espécie, não há dúvida de que há identidade de partes e de causa de pedir, configurando-se a conexão entre ambas as demandas, sendo de rigor a reunião para julgamento conjunto, à luz do artigo 55, § 3o, do CPC/15.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMUNHÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS.

- Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota.

- Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

- Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente
.”
(STJ - CC 49.434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 200)

Demais precedentes do STJ:
Precedentes neste sentido: AG 604231, da relatoria do e. Min. Humberto Gomes de Barros, pub. no DJ de 11.02.05 e Resp 596938, da relatoria do e. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 03.08.04.

Neste mesmo sentido, mostra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITONEGATIVODE COMPETÊNCIA– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADADE DIREITOBANCÁRIODA CAPITALPELA REGRA DA PREVENÇÃO– CONFLITOPROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para responder a Ação de Busca e Apreensão, o devedor fiduciário já havia manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e Apreensão, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a revisional. Conflito procedente.
(TJMT – CC 1010508-44.2019.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – JULGAM. 05/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO - IDENTIDADE DE PARTES EM POLOS INVERSOS, E DE CAUSA DE PEDIR REMOTA - MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONEXÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 55, CAPUT E § 3o, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ARTIGO 55 DO CPC - PREVENÇÃO DAQUELE EM QUE OCORREU O PRIMEIRO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 59 DO CPC - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT). 1. Verificada a possibilidade da prolação de decisões contraditórias ou conflitantes entre si caso as demandas, lastreadas no mesmo contrato, tramitem de forma apartada, impõe-se a reunião dos feitos para tramitação conjunta. Inteligência do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil. 2. A reunião dos autos dos processosfar-se-á perante o MM. Juízo suscitante, que se tornou prevento em razão da distribuição da ação de busca e apreensão que precedeu o ajuizamento da revisional, égide do artigo 59 do CPC.
(TJMT – CC 1014660-38.2019.8.11.0000 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

– JULGAM. 05/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS – CONEXÃO MATERIAL - ART. 55, §3o, DO CPC - PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3o). Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro.(CPC, art. 59).
(TJMT – CC 1012384-34.2019.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO– JULGAM. 05/12/2019)

Na hipótese sob julgamento, foram propostas duas ações distintas que apresentam, de fato, causa de pedir próxima diversa, pois na ação de busca e apreensão o fundamento jurídico para embasar o pedido formulado é o inadimplemento, e na ação de consignação em pagamento cumulada com revisional justifica-se o pedido apresentado, notadamente, em razão da alegada abusividade de cláusulas contratuais.

Contudo, constata-se a ocorrência de conexão entre as referidas ações, afinal, ambas apresentam como causa de pedir remota o contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, celebrado entre as partes.

Ante o exposto, julgo
improcedente
o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitante da 4 Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Revisional de no 1046560-76.2020.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021